Tribunal: TJSP
Processo: 2021293-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Ausência de provas de uma das hipóteses arroladas no art. 50 do CC. Ausência de bens e não localização de pessoa jurídica em seu endereço que não são requisitos suficientes para o afastamento da personalidade jurídica e consequente atingimento do patrimônio do sócio. Pagamento de custas devidas pela pessoa jurídica pelo sócio, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Ausência de provas de uma das hipóteses arroladas no art. 50 do CC. Ausência de bens e não localização de pessoa jurídica em seu endereço que não são requisitos suficientes para o afastamento da personalidade jurídica e consequente atingimento do patrimônio do sócio. Pagamento de custas devidas pela pessoa jurídica pelo sócio, em duas ocasiões, que não configura confusão patrimonial. Artigo 50, §2o, I, do CC, que exige cumprimento repetitivo de obrigações, o que, evidentemente, não se verifica pela sua ocorrência em duas oportunidades. Ademais, o fato de o sócio ter sido o principal cliente da pessoa jurídica no ano de 2020 não indica confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Isso porque o sócio atua na atividade empresária de produção de cultivo de frutas e pessoa jurídica na de comércio atacadista de frutas e verduras. Além disso, o fato de a devedora ter vendido seus produtos ao sócio agravante não indica lesividade das operações, que certamente incorporaram valores em seu patrimônio, salvo demonstração cabal de fraude, que, no caso concreto, inexiste.
Recuso provido.